Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-23.2023.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-23.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 990.121.031-34 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA

- CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA - PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO

– MÉRITO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – “ENCARGOS LIMITE CRÉDITO” - DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE DE OFÍCIO -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Apontados pela parte autora os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade
.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

A matéria do caso em tela, caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 27 da legislação de regência, sendo que restam prescritas as parcelas/descontos efetuadas antes do quinquênio que precedeu ao ajuizamento da ação.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

A restituição dos descontos indevidos, devem ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus
ser suportado por ambas as partes,
pro rata
, e, devem ser fixados de ofício por equidade, na forma do artigo 85, § 8o do CPC, para remunerar de forma digna os trabalhos dos advogados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001068-23.2023.8.11.0052

APELANTES:ANA ALVES DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANA ALVES DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S/A,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, Dra. Luciana Sittinieri Leon,
lançada nos autos a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada por
ANA ALVES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a
inexistência da relação jurídica, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; condenou o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ); condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condenou a autora e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, caput, ambos do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade em face da parte autora, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC.

O requerido-apelante
(Banco Bradesco S/A),
alega em suas razões que em se tratando de fato do produto ou serviço, a sorte da parte autora está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. art. 206, §3o, V, do Código Civil, e na eventualidade, caso não entenda pela aplicação do prazo prescricional previsto na Lei Civil, pugna pela aplicação da prescrição quinquenal estampada no art. 27 do CDC, estando igualmente prescritas quaisquer débitos anteriores a 25/09/2018.

Também suscita a nulidade da sentença em face do cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, visando acolher o depoimento pessoal do autor, contudo, o douto magistrado rejeitou tal pedido.

No mérito, alega em suas razões que
“os extratos acima que a recorrida por diversas vezes efetuou saques em sua conta, bem como outras transações, sem que houvesse saldo suficiente para tanto, acarretando na utilização do limite de crédito e cobrança dos encargos questionados
” (sic).

Assevera que “
a realização de saques em montante superior ao saldo da conta demonstra a ciência inequívoca da recorrida acerca do serviço de limite contratado, haja vista que utilizou-se dele voluntariamente.

Dispõe que “
os descontos reclamados referentes a encargos de limite de crédito se referem ao cheque especial que a autora possui em sua conta-corrente e em um momento de emergência utilizou” (sic).

Argumenta que “
evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual, não há se que se falar em indenização por danos morais, vez que a situação narrada trata-se de
mero aborrecimento, não cabendo a indenização por danos morais.

Assevera também que
“a devolução é indevida, uma vez que não houve descontos indevidos na conta da parte apelada, tendo em vista a comprovação da celebração dos contratos. O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como seja afastada a condenação em danos morais, e caso seja mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado, bem que, requer que os juros indicam a partir de seu arbitramento (Id. 234618668).

A parte autora
(Ana Alves dos Santos)
em suas razões recursais

requer a majoração dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) com juros a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como, requer a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id.234618672).

A parte autora/apelada e o requerido-apelado ofereceram as contrarrazões, sendo que ambos arguiram a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso da parte adversa (Id. 234618675 e 234618676).

O requerido-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 234618669 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 234991196.

Determino a Secretaria que retifique a autuação no sistema para constar como apelantes
“Banco Bradesco S/A e Ana Alves dos Santos ”.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos, pelo que os conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada por ambos recorridos em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento dos recursos de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ademais, o requerido-apelante também suscita a nulidade da sentença em face do cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, visando acolher o depoimento pessoal do autor, contudo, o douto magistrado rejeitou tal pedido.

Em que pese as razões recursais, as alegações do requerido-apelante não merecem prosperar, uma vez que, não há falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Ademais, o requerido-apelante
(Banco Bradesco S/A),
alega em suas razões que em se tratando de fato do produto ou serviço, a sorte da parte autora está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. art. 206, §3o, V, do Código Civil, e eventualmente, caso não entenda pela aplicação do prazo prescricional previsto na Lei Civil, pugna pela aplicação da prescrição quinquenal estampada no art. 27 do CDC, estando igualmente prescritas quaisquer débitos anteriores a 25/09/2018.

No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, e não o trienal, como tenta fazer crer a instituição financeira, sendo o artigo 27 do CDC, reza o seguinte:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Com relação ao tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que “
nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional não incide sobre o fundo do direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação
(STJ – Agint no Reso : 1963986 SP 2017/0268145-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJE 30/03/2022).

No caso, ora analisado, os descontos iniciaram-se em
02 de setembro de 2013,
ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em
25 de setembro de 2023
, logo, não há falar-se em prescrição total do direito de ação da parte autora/apelada.

No entanto, a prejudicial deve ser acolhida quanto a prescrição parcial do direito da parte autora, ou seja, a restituição deve abranger apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição.

Isso porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária da parte autora/apelada anteriores ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, no caso,
25.09.2018.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em situação similar ao presente caso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

“A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação. Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples” (N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável
.(N.U 1025091-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Assim, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações/descontos realizados antes de 25.09.2018.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANA ALVES DOS SANTOS ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que é aposentada e possui conta corrente simplificada com a instituição, com a única finalidade de receber seu benefício previdenciário.

Contudo, informa que teve conhecimento que o requerido vem descontando tarifa de serviços não contratados, de forma mensal, de sua conta bancária, que já perfazem o montante de R$110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos).

Afirma que quando tomou conhecimento dos descontos, procurou a instituição na tentativa de solucionar o problema, porém sem êxito.

Forte nesses argumentos, busca a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo
julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a
inexistência da relação jurídica, determinando-se que o requerido se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; condenou o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ); condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que a parte autora-apelante requer a majoração dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como, requer a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id.234618672).

Por sua vez, o requerido – apelante pugnou o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação; afastada a repetição do indébito e os danos morais, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade, bem como, que os juros sejam aplicados a partir da data do arbitramento.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora afirma que é pessoa idosa com baixo grau de instrução, é titular de um benefício previdenciário, e é a única fonte de sustento seu e de sua família, recebendo a título de benefício o valor de R$891,30 (oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos), com todos os descontos realizados.

Após ter valores descontados em sua conta provenientes de produto bancário denominado
“ENCARGOS LIMITE DE CREDITO
”, no valor de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), que iniciou em 02/09/2013, houve um desconto indevido no valor total

até o ajuizamento da ação, no valor de R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos).

No caso, caberia ao requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, quando o demandado desconta tarifas bancárias, de forma indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a declaração de inexistência de tais cobranças.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
– ILEGALIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, principalmente quando não demonstrado prova da contratação
. O pagamento em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida de tarifas bancárias”
. (TJ-MT - AC: 10110329320198110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, conforme já consignado pela magistrada de primeiro grau e em consonância com os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3o, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação. 3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 4.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
(AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB”. (N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

No que tange a
indenização
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título
.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, devendo ser excluída a condenação a tal título.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TARIFA BANCÁRIA
CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o) No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
.
(TJ-MT 10177515920218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Assim, diante da exclusão da condenação a título de dano moral resta prejudicada a análise do recurso da parte autora apelante.

Ademais, o banco apelante sustenta que os juros de mora, incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, contudo, tal pedido restou prejudicado, vez que, foi afastada a indenização por danos morais nesta via recursal.

Quanto ao ônus sucumbencial, o
decisum
considerou a sucumbência recíproca e a magistrada condenou a autora e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, caput, ambos do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade em face da parte autora, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC, contudo, os honorários merecem a retificação de ofício.

Isso porque, como ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, porém, devem ser fixada de forma pro rata (50% para cada), e os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando que fora afastada a condenação por dano moral e o valor da causa é baixo, por isso, fixo os honorário no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido
, para acolher parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações/descontos realizados antes de 25.09.2018, e no mérito, afastar o dano moral, e considerando que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos,

houve a sucumbência recíproca, porém, deve ser fixada de forma pro rata (50% para cada), e os honorários devem ser fixados por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3o do CPC. Por outro lado, resta
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024